Tribunal: TJDFT
Processo: 0705675-07.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL, CONSUMIDOR E SAÚDE SUPLEMENTAR. ADMINISTRADORA E OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE – EXCLUSÃO DA OPERADORA DO NEGÓCIO JURÍDICO - ILEGITIMIDADE PASSIVA. CERCEAMENTO DE DEFESA - OITIVA DE TESTEMUNHA - DESNECESSIDADE. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – ATO EXCLUSIVO DA ADMINSTRADORA. DANOS MORAIS CARACTERIZADOS. VALOR - RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO DE CONTEM ADMINISTRADORA DE PLANO DE SAÚDE NÃO CONHECIDO. RECURSO DE VIVIANE COSTA E SILVA CONHECIDO. PRELIMINAR DE LEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. NO MÉRITO, PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Presentes os requisitos, defiro à autora e recorrente a gratuidade de justiça.
2. Nos termos do art. 42 e de seu § 1o da Lei 9.099/95, o recurso será interposto no prazo de dez dias, contados da ciência da sentença e o preparo será feito, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição, sob pena de deserção. O recorrente Contem Administradora de Planos de Saúde não requereu gratuidade de justiça e, apesar de ter apresentado comprovante de recolhimento das custas processuais (ID 12914816), não apresentou comprovante de pagamento do preparo. Assim, desatendidos os comandos do art. 42, § 1o, e art. e 54, ambos da Lei no 9.099/95, tem-se como deserto o recurso. RECURSO DE CONTEM ADMINISTRADORA DE PLANO DE SAÚDE NÃO CONHECIDO.
3. A relação jurídica estabelecida entre o beneficiário de plano de saúde, a seguradora e a administradora do plano de benefícios se insere nos domínios do Código Consumerista. O art. 7o do CDC consagra o princípio da responsabilidade solidária entre os participantes da cadeia de consumo, fundado no risco-proveito do negócio. Desse modo, é pacífico que tanto a operadora do plano de saúde quanto a administradora de benefícios deveriam ser responsabilizadas por eventuais danos decorrentes da relação jurídica debatida, em decorrência do princípio da solidariedade e do próprio sistema de proteção. Entretanto, a regra não pode ser aplicada ao presente caso, uma vez que, por ato unilateral da administradora CONTÉM, o contrato de prestação de serviços de assistência médica e hospitalar firmado entre a CONTEM e a PAME foi rescindido, tendo sido a operadora PAME excluída da relação jurídica que envolvia a autora. Assim, considera-se a PAME parte ilegítima para responder por atos ocorridos após sua exclusão contratual. PRELIMINAR DE LEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA.
4. Não prospera a alegação de cerceamento de defesa, sob o argumento de necessidade de oitiva de testemunhas, vez que facultado ao julgador, como destinatário da prova (CPC, art. 130), o indeferimento da produção daquelas tidas como irrelevantes ao julgamento da lide, cabendo-lhe dirigir o processo com liberdade para determinar as provas que precisam ser produzidas, para valorá-las, segundo o critério da persuasão racional, e para dar especial valor às regras de experiência comum ou técnica, a teor do disposto no art. 5o da Lei no. 9.099/95. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA.
5. In casu, a empresa CONTEM - Administradora de Plano de Saúde cancelou sua parceria com a corré PAME - Associação de Assistência Plena em Saúde, instruiu a consumidora sobre como proceder ao cancelamento do plano de saúde, aceitou o pedido de cancelamento do contrato, instituiu o débito e inscreveu o nome da autora nos cadastros de inadimplentes (ID 12914736 a 12914743).
6. Foi comprovada a inclusão do nome da autora nos cadastros de inadimplentes em virtude do débito originado do cancelamento do contrato de prestação de serviços de saúde (ID 12914747). Neste contexto, a inscrição do nome do consumidor em cadastro de proteção ao crédito por dívida inexistente revela falha na prestação do serviço que dá ensejo à indenização por dano moral na modalidade in re ipsa, nos termos do art. 14 do CDC.
7. O valor da indenização por dano moral não obedece a critério estrito de legalidade, até porque impossível a quantificação tabelada da dor presumida da vítima por violação a direito subjetivo da personalidade, sendo certo que tal indenização tem caráter essencialmente satisfativo, posto que impossível de equiparação econômica, bem como, ainda, visa a punir a conduta do agente causador do dano, a fim de lhe imprimir efeito pedagógico para que a conduta impugnada não torne a se repetir.
8. No caso, necessário considerar que o nome da autora foi incluído nos cadastros de inadimplentes em 07/10/2018 e que ainda permanecia ativo até a data da consulta em 08/05/2019 (ID 12914747). Assim, atento às diretrizes acima elencadas, os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como a ausência de comprovação de que o nome da autora tenha sido excluído dos referidos cadastros, tenho como justo majorar o valor da indenização para R$ 4.000,00, quantia capaz de compensar os danos sofridos pela parte autora, sem, contudo, implicar em enriquecimento sem causa.
9. RECURSO DE CONTEM ADMINISTRADORA DE PLANO DE SAÚDE NÃO CONHECIDO.
10. RECURSO DE VIVIANE COSTA E SILVA CONHECIDO. PRELIMINARES REJEITADAS. NO MÉRITO, PARCIALMENTE PROVIDO
Para majorar o valor da indenização por danos morais para R$ 4.000,00.
11. Demais pontos da sentença mantidos por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
12. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente CONTEM ADMINISTRADORA DE PLANO DE SAÚDE ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, pro rata, que fixo em R$ 500,00, a fim de evitar que a sua fixação em percentual do valor da condenação resulte em honorários irrisórios.